Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725205-81.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: VANDERLEI LOURENCO FRANCISCO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO e TIAGO SANTOS LIMA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de VANDERLEI LOURENÇO FRANCISCO: “Houve busca patrimonial sem êxito nos diversos sistemas, visto que não resultaram em significativo abatimento do crédito, quais sejam, RENAJUD (ID. 145220027) e SISBAJUD (ID. 79057894, 136794130, 160310390, 169877658 e 172318897). Dessa forma, indefiro o requerimento de ID. 195078869, para realização de pesquisa nos sistemas já diligenciados, haja vista a extrema probabilidade de ineficácia da medida pela experiência ordinária do juízo. Intime-se derradeiramente a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito na sistemática do art. 921 do CPC.” Os Agravantes sustentam que, “Em virtude de não terem sido localizadas certidões de penhora por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, os Agravantes requereram a reiteração da decisão de id. 191794687, a qual determinou a realização de pesquisa de bens pelo período 30 (trinta) dias”. Concluem que “a utilização da medida é de suma importância para que se satisfaça a dívida exequenda, uma vez que permite o rastreio das contas bancárias de titularidade do Agravado por um período maior, o que se faz em homenagem aos princípios da cooperação, razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, os quais se encontram dispostos nos artigos 6o e 139 do CPC”. Requerem a antecipação da tutela recursal “para deferir a realização da penhora, em forma de reiteração automática (“teimosinha”), no sistema SISBAJUD, em nome do Agravado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com inscrições diárias, para satisfação total do débito” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 60522217 e 60522219). É o relatório. Decido. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. Em princípio, pois, não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a medida já havia sido determinada, consoante se infere da decisão de ID 188973086 (autos de origem), a demonstrar a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Todavia, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator